Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709118-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELSON EGIDIO DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: MARTA XAVIER DE ANDRADE NEVES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Perda Superveniente do Interesse de Agir Havendo a desnecessidade do leito, pela bem vinda melhora do impetrante, não se faz mais necessária a prestação jurisdicional. Diante do exposto, DENEGO a Segurança, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Preclusa, arquivem os autos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator